Tribunal: TJPA
Processo: 0802443-16.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802443-16.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO NAZARENO BASTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: BANPARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0802443-16.2026.8.14.0000

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA (9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARCELO NAZARENO DOS SANTOS

ADVOGADO: SILVANA SAMPAIO LIMA

AGRAVADO: BANPARÁ

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito do consumidor. Agravo interno em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Tutela de urgência. Suspensão de descontos em conta corrente. Ausência de contrato nos autos. Não demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. Inversão do ônus da prova. Insuficiência de elementos mínimos. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento manejado em face de decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos morais, visando à suspensão de descontos incidentes sobre conta corrente, sob alegação de inexistência de contratação e comprometimento do mínimo existencial.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender descontos bancários, diante da ausência do contrato impugnado e da alegação de aplicação da inversão do ônus da prova e da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento).

III.
Razões de decidir

3.

O agravante reproduz no agravo interno os mesmos fundamentos já deduzidos no agravo de instrumento, sem apresentar argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, o que afasta alegação de nulidade por reprodução de fundamentos, nos termos dos arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC, conforme entendimento do STJ.

4.

A ausência do instrumento contratual impede a verificação mínima da existência de cláusula autorizadora dos débitos, das condições pactuadas e de eventual abusividade, não sendo possível afastar, em cognição sumária, a presunção de validade do negócio jurídico.

5.

A alegação de comprometimento do mínimo existencial não vem acompanhada de prova técnica suficiente, como planilha detalhada de receitas e despesas ou extratos comprobatórios, revelando-se insuficiente para demonstrar a probabilidade do direito invocado.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos de plausibilidade, especialmente em sede de tutela de urgência.

7.

Não se comprova o perigo de dano, pois a mera afirmação de comprometimento da renda, desacompanhada de prova concreta, não caracteriza situação de urgência apta a justificar a medida excepcional.

8.

Ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A ausência do contrato impugnado impede, em cognição sumária, o afastamento da presunção de validade do negócio jurídico e obsta o reconhecimento da probabilidade do direito. 3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não exonera a parte autora de apresentar elementos mínimos de plausibilidade para obtenção de tutela provisória. 4A reprodução, no agravo interno, dos mesmos fundamentos já apreciados na decisão monocrática não gera nulidade quando inexistem argumentos novos capazes de infirmar as razões de decidir.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 489, § 1º, IV, 932, VIII, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII; Regimento Interno do TJPA, art. 133; Súmula 211 do STJ; Súmula 282 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJSC, AI nº 5001760-84.2022.8.24.0000, Rel. Des. Cláudia Lambert de Faria, j. 12.04.2022; TJPR, AI nº 0001523-31.2020.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 20.04.2020; TJMG, AI nº 1000018-13.6060.3001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), j. 12.08.2019.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MARCELO NAZARENO BASTOS DOS SANTOS
contra decisão monocrática que
conheceu e negou provimento Agravo de Instrumento
, tendo em vista que não restou demonstrada a probabilidade do direito do Agravante.

Consta dos autos que o agravo de instrumento foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial Distrital da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
nº 0897833-17.2025.8.14.0301, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência, tendo em vista que não foi apresentado o contrato ora debatido na origem.

Inconformado (ID 34459204), sustenta o agravante, em resumo: que, em se tratando de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação. Aduz que os descontos incidentes sobre sua conta corrente comprometem seu mínimo existencial, colocando em risco sua subsistência, razão pela qual se mostra cabível a intervenção judicial para limitar ou suspender tais débitos. Defende a aplicação da Lei nº 14.181/2021 (superendividamento) e invoca jurisprudência no sentido de que é possível a limitação dos descontos a percentual razoável da renda, mesmo em contratos não consignados, como medida de proteção à dignidade da pessoa humana.

Sem contrarrazões (ID 34465103).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que concluiu pela inexistência de nulidade processual e pela exigibilidade do título executivo judicial.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição do Agravo de Instrumento.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“No caso concreto, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, a presença simultânea dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal.

Inicialmente, quanto à probabilidade do direito, observa-se que o agravante não trouxe aos autos o instrumento contratual que deu origem aos descontos questionados. A ausência do contrato impede a aferição mínima acerca da existência de cláusula autorizadora do débito automático, das condições pactuadas, da forma de amortização e da eventual ocorrência de vício de consentimento ou abusividade. Sem tal elemento essencial, não é possível afastar, neste momento processual, a presunção de validade do negócio jurídico regularmente firmado.

Ademais, a alegação de extrapolação da margem consignável ou de violação ao mínimo existencial não veio acompanhada de demonstração técnica suficiente que evidencie, de maneira objetiva, a impossibilidade de subsistência do agravante. A mera afirmação de comprometimento da renda, desacompanhada de planilha detalhada de receitas e despesas ou prova robusta da incapacidade de manutenção das necessidades básicas, revela-se insuficiente para caracterizar, de plano, o fumus boni iuris.

De igual forma, entendo ausente a urgência no pleito (periculum in mora), mormente porque como destacado pelo d. Juízo a quo, faz-se necessária a melhor caracterização do contexto alegado.

Corroborando a mesma ratio decidendi aqui exposta, cito, ilustrativamente, o entendimento jurisprudencial pátrio:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. RECURSO DA REQUERENTE AVENTADA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES POR NÃO TER CELEBRADO O CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. INSUBSISTÊNCIA. RECORRENTE QUE NÃO APRESENTA EXTRATOS DE SUA CONTA BANCÁRIA A FIM DE COMPROVAR QUE NÃO SE BENEFICIOU DO VALOR DO EMPRÉSTIMO DISCUTIDO NOS AUTOS. ADEMAIS, DEDUÇÕES NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PERDURARAM POR PELO MENOS VINTE E UM MESES ANTES DO INGRESSO DA AÇÃO.
DEMANDANTE QUE NÃO É DESCONHECEDORA DO ASSUNTO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS, PORQUANTO POSSUI MAIS OITO ATIVOS EM SUA APOSENTADORIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5001760-84.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cláudia Lambert de Faria, Quinta Câmara de Direito Civil, j. Tue Apr 12 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - AI: 50017608420228240000, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 12/04/2022, Quinta Câmara de Direito Civil).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE APOSENTADORIA. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Ausente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, do Código de Processo Civil), impõe-se o indeferimento de pedido de tutela de urgência. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15ª C.Cível - 0001523-31.2020.8.16.0000 - Jaguariaíva - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 20.04.2020). (TJ-PR - AI: 00015233120208160000 PR 0001523-31.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 20/04/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA - RELAÇÃO CONTRATUAL MANTIDA POR LONGO TEMPO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência condiciona-se à coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo -
Se a alegação de ausência de contratação não vem satisfatoriamente demonstrada, deve ser indeferida a tutela provisória de urgência para suspensão da cobrança das parcelas desse contrato.
(TJ-MG - AI: 10000181360603001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/08/0019, Data de Publicação: 19/08/2019).

Portanto,
outra conclusão não há senão a de que não restou demonstrada a probabilidade do direito do Agravante
, de forma que agiu corretamente o Juízo a quo ao indeferir o pedido de tutela de urgência.

Nesse contexto, por todo o exposto, com fulcro no art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação.”.

Como exposto na decisão colacionada, a ausência de tal documento impede a verificação mínima acerca da existência de autorização para os débitos, bem como inviabiliza o exame das condições contratuais, não sendo possível, neste momento processual, afastar a presunção de validade do negócio jurídico.

Ademais, a alegação de comprometimento do mínimo existencial não foi acompanhada de prova robusta apta a demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade de subsistência do agravante, não havendo nos autos planilha de receitas e despesas, extratos detalhados ou qualquer outro elemento concreto que evidencie a alegada situação de superendividamento.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade de suas alegações, especialmente em sede de tutela de urgência.

De igual modo, não se verifica o perigo de dano, porquanto a mera alegação de comprometimento da renda, desacompanhada de prova concreta, não autoriza a concessão da medida excepcional pretendida.

Assim, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 03/06/2026